Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708227-82.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, RIVO PIMENTEL APELADO: RIVO PIMENTEL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 12293131 e ID 12293135) interpostas em face da sentença (ID 12293130), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor para condenar o Réu a incorporar ao vencimento básico do Autor o valor relativo à GATA, conforme Lei Distrital n. 5.008/2012, bem como a pagar as diferenças remuneratórias até a incorporação efetiva da GATA. Por meio da Decisão (ID 12722168), determinei a suspensão do presente processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR, no qual houve determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a existência de direito subjetivo do servidor à percepção de reajuste de vencimentos independentemente de dotação orçamentária. O Autor/Apelante peticiona (ID 13114392), pleiteando a reconsideração da decisão de suspensão, sob o argumento de que o fundo de direito da presente demanda não se amolda à matéria objeto do Recurso Extraordinário. DECIDO. O Recurso Extraordinário mencionado trata do direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tema que entendo estar retratado no caso em análise, que diz respeito ao possível direito do Autor à percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), uma vez que os efeitos, no caso concreto, dependem da apreciação feita na corte suprema. O tema não é recente neste Tribunal, tendo em vista os inúmeros julgados em que se discute a incidência da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e, no caso, a suspensão do feito, a partir da repercussão geral reconhecida. À vista disso, entendo que o caso em tela se amolda à hipótese de suspensão, em razão do reconhecimento de repercussão geral constante no paradigmático Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, bem como no Tema 864. Diante do exposto, mantenho a decisão de sobrestamento do presente processo, suspendendo-se o julgamento dos recursos interpostos pelas partes até o julgamento definitivo da controvérsia pelo STF. Encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 12:30:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador